Tribunal: TJES
Processo: 5000710-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA MARTINS BERTELLI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000710-92.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARILIA MARTINS BERTELLI.
RECORRIDOS
: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e TAM LINHAS AÉREAS S/A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. PAGAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. REEMBOLSO. COBRANÇA POSTERIOR EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, pugnando pela fixação de indenização a título de danos materiais e repetição do indébito no valor de R$ 38.723,11 (trinta e oito mil setecentos e vinte e três reais e onze centavos), além de fixação de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Enquanto, de outro lado, as rés pugnam pela manutenção da sentença.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, em contrarrazões, argui sua ilegitimidade. Nota-se que a parte ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, efetivamente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que, conforme bem pontuado em sentença pelo juízo
a quo,
a requerida é apenas detentora da licença da bandeira do cartão de crédito, não sendo a responsável direta pelas transações realizados no cartão. Logo, nesse quesito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(4).
Da análise dos autos, v
erifica-se que a autora, ora recorrente, realizou a compra de duas passagens aéreas internacionais com destino à Alemanha, através de seu cartão de crédito do Banco do Brasil. A compra foi realizada no dia 17/07/2020, sendo debitado o valor de R$ 2.577,42 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), mais 4 parcelas iniciadas em 17/07/2020 no valor de R$ 3.355,53 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 15.999,54 [quinze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos - tarifa: R$ 6.711,06 (2x) + taxa de embarque: R$ 818,94 (2x) + comissão de agência de turismo: R$ 469,77 (2x)]. Ocorre que, em razão da pandemia de COVID-19, as referidas passagens aéreas foram canceladas e o reembolso foi solicitado pela requerente, o qual foi aceito e deveria ser creditado no prazo de 12 (doze) meses, conforme o art. 3º, da Lei nº 14.034/20.

(5).
O valor pago pela demandante referente às passagens aéreas internacionais é fato incontroverso.
No que se refere aos danos materiais, constata-se que no dia 27/09/2021, na fatura do cartão de crédito com vencimento em 25/10/2021, houve o reembolso do valor de R$ 15.060,00 [quinze mil e sessenta reais - tarifa: R$6.711,06 (2x) + taxa de embarque: R$818,94(2x)]. A fatura havia fechado em R$ 11.173,87 (onze mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), da qual foi abatido o valor de R$ 15.060,00 (quinze mil e sessenta reais), estando, ainda, com o crédito de R$ 3.886,13 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e treze centavos) para o próximo mês. No entanto, na fatura do mês seguinte, com vencimento em 25/11/2021, nota-se que o valor total, apesar de ter abatido o crédito da fatura anterior (R$ 3.886,13), está incorreto (R$ 20.602,89), na medida em que, na data de 20/10/2021, foi cobrado em duplicidade, novamente, os valores outrora reembolsados de R$ 6.711,06, com a denominação “QUESV - LATAM AIRLINES - SÃO PAULO - BR”. Vê-se que os valores são idênticos aos pagos pela tarifa aérea que haviam sido creditados no mês anterior.

(6).
Diante disso, entende-se que a recorrente faz jus ao reembolso do valor de R$ 13.422,12 (treze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), sendo que, até o momento, o único valor efetivamente restituído corresponde a R$ 1.637,88 [mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos - taxa de embarque: R$ 818,94 (2x)], já que, embora em um primeiro momento tenha ocorrido o reembolso da tarifa aérea [R$ 6.711,06 (2x)], no mês seguinte, ela foi novamente cobrada no cartão de crédito. Portanto,
a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, a fim de acolher parcialmente o pedido referente aos danos materiais para determinar que as rés restituam à parte autora o valor de
R$ 13.422,12 (treze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), de forma simples, vez que não se vislumbra quebra da boa-fé objetiva.

(7).

Já no que se refere aos danos morais, destaca-se
a frustração da expectativa da parte autora quanto ao efetivo cancelamento e reembolso da contratação, bem como as tentativas frustradas, a perda do tempo útil, o longo tempo de espera para obter o estorno do valor pago pelas passagens aéreas e a ofensa às regras norteadoras das relações de consumo, demonstram que os prestadores de serviços, ora requeridos, agiram com indiferença e desconsideração com a consumidora,
tendo em vista que precisou realizar o pagamento de uma fatura muito acima do real valor devido
. Assim, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, a obrigação de indenizar, já que tais fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.
No que se refere ao
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional ao caso. Valor suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
a fim de reformar a sentença de origem para
CONDENAR
as requeridas TAM LINHAS AÉREAS S/A e BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente, a pagarem à autora MARILIA MARTINS BERTELLI, a título de
danos morais,
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e acrescida de juros legais desde a citação (Art 405 do CC). Além disso, a título de
danos materiais
, as mencionadas requeridas devem restituir à autora a quantia de
R$ 13.422,12 (treze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos)
, com acréscimo de juros desde a citação e de correção monetária desde o desembolso.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)